Tribunal: TJES
Processo: 0000927-71.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-71.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ELIELZA SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. INVIABILIDADE. “ANIMUS NECANDI” DEMONSTRADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, com base em decisão soberana do Tribunal do Júri, a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal) à pena de 29 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) desclassificação para o crime de lesões corporais; (ii) aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e (iii) redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de homicídio para lesões corporais, em razão da alegada ausência de "animus necandi"; (ii) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena por participação de menor importância; e (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena com base na fundamentação utilizada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O "animus necandi" (intenção de matar) encontra-se devidamente demonstrado pelas provas testemunhais e materiais, incluindo o depoimento da mãe da vítima, o laudo cadavérico e as circunstâncias narradas na denúncia, que revelam a participação ativa da recorrente no crime. O Tribunal do Júri, instância competente para julgar crimes dolosos contra a vida, reconheceu a intenção homicida ao acolher os quesitos apresentados em plenário. É inviável a desclassificação para lesões corporais, pois o veredicto não é manifestamente contrário às provas dos autos.

4. A tese de participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, não se aplica ao caso, pois a recorrente foi considerada coautora do crime. Consoante a jurisprudência consolidada, a divisão de tarefas entre os agentes, com o efetivo domínio do fato por parte de cada um, caracteriza coautoria e afasta a incidência da minorante. Precedentes do STJ.

5. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada. A culpabilidade foi valorada negativamente em razão da premeditação do crime, o que ultrapassa a normalidade do tipo penal. As circunstâncias também foram desfavoráveis, considerando a localidade rural e o horário noturno, que ampliaram a vulnerabilidade da vítima. Por fim, as consequências do crime foram consideradas gravosas, pois a vítima deixou três filhos menores órfãos. A fundamentação utilizada justifica o "quantum" de aumento aplicado, em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

1. O veredicto do Tribunal do Júri, que reconhece o "animus necandi", não é passível de revisão pelas instâncias superiores quando fundamentado em provas materiais e testemunhais.

2. A minorante da participação de menor importância é inaplicável em casos de coautoria, em que há divisão de tarefas e domínio do fato por parte dos agentes.

3. A premeditação do crime, as circunstâncias locais e as consequências gravosas à vítima justificam a exasperação da pena-base além dos patamares usuais, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2°, incisos I, III e IV; art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp n. 163.794/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe de 2/10/2013; STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 23/2/2024; TJES - Apelação Criminal n. 0001000-19.2023.8.08.0038, rel. Des. Helimar Pinto, DJe 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ELIELZA SILVA DE JESUS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 10585010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, que condenou a recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11107216, nas quais postula: (1) pela desclassificação da imputação do crime doloso contra a vida para o crime de lesões corporais por entender inexistente o “
animus necandi
”. Subsidiariamente, requer (2) a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância e (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

O

Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 11613848, nas quais postula o desprovimento do recurso e manutenção da condenação, sendo acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer albergado no ID 11701227, opinando no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
ELIELZA SILVA DE JESUS,
em razão de inconformismo com a sentença que consta do ID 10585010, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, com base na decisão soberana do Conselho de Sentença, que condenou a recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena de 29 (vinte e nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 11107216, nas quais postula: (1) pela desclassificação da imputação do crime doloso contra a vida para o crime de lesões corporais por entender inexistente o “
animus necandi
”. Subsidiariamente, requer (2) a aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância e (3) a redução da pena-base para o mínimo legal.

Narra a inicial acusatória, em resumo, que, na madrugada de 28 de janeiro de 2018, a recorrente teria desferido uma paulada na cabeça da vítima, a qual veio a desmaiar em decorrência do ferimento, sendo que, na sequência, o corréu Ediney (namorado da recorrente) jogou gasolina e ateou fogo no corpo dela. Consta do caderno investigativo que a motivação do delito teria sido a suspeita de Ediney de que a vítima teria furtado sua motosserra.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, os denunciados Ediney, Elielza e a vítima encontravam-se no interior do “Bar do Dóinha”, instante em que iniciou uma discussão entre a vítima e o denunciado Ediney, em razão dele acusar a vítima de ter furtado sua motosserra.

Relata os autos que os nacionais Jandro da Silva da Rocha e um indivíduo identificado apenas como “Dedé” apaziguaram a discussão. E, após um momento, o denunciado Ediney chamou a vítima para saírem do bar e, do lado de fora, os denunciados Ediney com o auxílio de Elielza jogaram gasolina e depois atearam fogo na vítima.

Após a ação criminosa, os denunciados Ediney e Elielza evadiram-se do local tomando destino incerto. (...)”.

A primeira tese defensiva a ser analisada é a de desclassificação da imputação do crime doloso contra a vida para o crime de lesões corporais por entender inexistente o “
animus necandi
”.

Para tanto, afirmou a defesa que a intenção da recorrente seria apenas a de lesionar a vítima, já que temeu por sua integridade física ao vê-la indo em sua direção após discussão com o corréu Ediney.

A
materialidade
dos delitos de homicídio qualificado se encontra evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fls. 22) acompanhado das fotografias de fls. 23/25.

A
autoria
do crime foi parcialmente admitida pela recorrente por ocasião do seu interrogatório judicial, ocasião em que admitiu ter dado uma paulada na vítima com um taco de sinuca, negando, no entanto, a intenção homicida. Por fim, confirmou o seu envolvimento amoroso com o corréu.

A mãe da vítima, Sra. Laurita Pereira da Silva Viana, ao ser ouvida em juízo (mídia de fls. 84), por sua vez, corroborou os fatos narrados na denúncia, afirmando que escutou do próprio filho, logo após ter sido agredido e ter o corpo queimado por ação dos denunciados, que teria sido a recorrente Elielza quem teria lhe desferido uma paulada, enquanto o corréu Ediney ateava fogo em seu corpo, o que foi confirmado a ela por pessoas que se encontravam no bar no momento dos fatos.

Destacou, outrossim, que teve conhecimento de que a recorrente teria dito que se encontrasse a referida testemunha na estrada, passaria com a moto por cima dela, ameaça que fez a testemunha temer por sua vida e mudar de endereço.

A testemunha Zenildo Patrício dos Santos, proprietário do bar próximo ao local dos fatos, afirmou, também em juízo, que os denunciados possuíam um relacionamento amoroso e o corréu Ediney lhe disse que a vítima havia furtado sua motosserra e aquilo não ficaria assim. Informou, ainda, que viu o réu e o ofendido saindo para conversarem na estrada e a ora recorrente os acompanhou, bem como foi informado de que esta “deu uma pancada na cabeça da vítima”.

Portanto, verifico nos autos a existência de prova suficiente de materialidade e de autoria do crime de homicídio, aptas a justificar o julgamento da recorrente pelo Tribunal do Júri diante da acusação de crime doloso contra a vida, sendo que a dúvida pertinente à presença do elemento subjetivo do tipo deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido, destaco que os quesitos relativos à coautoria da recorrente, bem como quanto à existência do dolo (“
animus necandi
”), foram devidamente apreciados e votados pelo Tribunal do Júri, resultando na condenação da apelante pelo crime de homicídio qualificado, não cabendo a esta Corte se imiscuir em tal matéria já que o referido órgão optou por teses devidamente debatidas em plenário.

Nesse sentido, consoante já decidido por este e. Tribunal, “
Caso em que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que o animus necandi (intenção de matar) foi comprovado pelas provas materiais e testemunhais
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001000-19.2023.8.08.0038; REL. DES. DES. HELIMAR PINTO; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 10/Dec/2024).

Portanto, revela-se inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

Na sequência, a defesa postula pela aplicação da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do CP.

Acerca do tema é importante destacar que a norma em comento é aplicável para casos de participação e não de coautoria, sendo que no caso dos autos o Tribunal do Júri acolheu o quesito de coautoria.

Nesse contexto, consoante a jurisprudência consolidada do c. STJ,
"Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”
(STJ - AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013).

Este Colegiado também já decidiu no mesmo sentido: “
Se o júri reconheceu a autoria delitiva, nos moldes do art. 29 do CP, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, descabe falar em participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0024731-96.2017.8.08.0024; REL. DES. DES. WILLIAN SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Sep/2022).

Dessa forma, se mostra inviável o acolhimento da tese de participação de menor importância.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea em relação à negativação da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Diante do desvalor das citadas circunstâncias judiciais, foi estabelecida a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em relação à
culpabilidade
, ficou consignado na sentença condenatória que o modo de execução do delito extrapolou a normalidade prevista no tipo penal, já que o crime foi cometido de maneira premeditada, bem como pelo intenso sofrimento causado à vítima diante da gravidade das lesões que sofreu, já que além de uma paulada, também teve seu corpo queimado.

Nesse sentido, “
A premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal
” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.341.780/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

Já o desvalor das
circunstâncias do crime
foi fundamentado com base na característica do local, pequena localidade da zona rural distante de centros urbanos, bem como pelo horário noturno, situação que transcende a periculosidade já ínsita ao tipo penal, já que, nestas circunstâncias, o policiamento é menor.

Segundo o c. STJ, “
O Tribunal de origem, ao reavaliar a dosimetria, manteve os termos da sentença condenatória, valorando negativamente as circunstâncias do crime, especialmente porque foi ocorrido na zona rural deste município, local mais vulnerável, valendo-se o réu da redução da esfera de vigilância, seja por fatores naturais, seja por dificultar o aparato de segurança pública do estado, fato que exacerba o desvalor social da conduta para além dos elementos normativos do tipo, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte”
(STJ - AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024).

As
consequências
do crime também extrapolaram a normalidade prevista no tipo penal, já que o crime praticado pela recorrente resultou no fato de que os três filhos menores da vítima vão ficar órfãos do pai.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação das circunstâncias valoradas negativamente.

Além disso, a fundamentação relativa à negativação da culpabilidade e das consequências do crime justificam a adoção de fração de aumento além das usuais (1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato), situação que justifica o
‘quantum’
de aumento de pena aplicado.

Nesse sentido:

“(...) Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes.

7. Diante disso,
a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

8. No ponto, ressalta-se que
o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
.

9. No presente caso, decidiu-se pela legalidade no aumento da pena-base em 1/2, pelas circunstâncias do delito, e 1/6, pelos maus antecedentes, o que se mostra proporcional e razoável ao caso. (...)” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.338.824/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Dessa forma, não há retoques a serem feitos no processo dosimétrico.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

É como voto.